Tribunal: TJDFT
Processo: 0738168-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA JAPA-GÁS LTDA – ME e SÉRGIO HIDEKI KIRIHARA da decisão que, nos autos dos embargos à execução (processo n.o 0716155-05.2023.8.07.0020) opostos em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A., indeferiu seus pedidos de suspensão da execução e de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 51169057), os agravantes/embargantes alegam, em síntese, não possuírem condições financeiras de arcarem com as despesas do processo nem com a garantia da execução. Sustentam excesso de execução, pela cobrança de juros acima dos contratualmente estabelecidos, bem como a ausência de executoriedade do título exequendo, ao argumento da inexistência de planilha de débitos com especificações e dos extratos bancários. Ao fim, requerem a concessão de efeitos ativo e suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão apenas do vindicado efeito suspensivo. Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5°, XXXV e LXXIV, garante a todos o acesso à Justiça, inclusive de forma gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, embora o exame efetivo dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça à parte recorrente careça da incursão no mérito recursal, após o estabelecimento do necessário contraditório, entendo que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, com o eventual indeferimento da petição inicial, tem o condão de colocar em risco a sua utilidade e o próprio direito de acesso à Justiça. Dessa forma e em observância ao princípio do da economia processual, de modo a se evitar a prática de atos processuais desnecessários, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Quanto ao pedido de concessão de efeito ativo ao recurso, não identifico, em cognição sumária não exauriente, probabilidade do direito suficiente para, inaudita altera pars, suspender à execução. Isso, porque, a um, o documento (ID 51170816) produzido unilateralmente pela parte não é suficiente para a demonstração do alegado excesso de execução, sendo necessário aguardar a necessária instrução probatória do feito na origem, e, a dois, porque, na forma do artigo 28, caput, da Lei n.° 10.931/2004, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”, os quais foram devidamente juntados à exordial da execução (ID`s 146277491 a 146277492 dos autos do processo n.° 0700234-06.2023.8.07.0020). Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento do pleiteado efeito ativo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO, em parte, o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à determinação de recolhimento das custas iniciais. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora